Tribunal: STF
Processo: RHC 218832
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (HC 742068/CE - eDOC 31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA JÁ EXAMINADO NO JULGAMENTO DO RHC N. 152.215/CE. MERA REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do mérito da impetração originária por se tratar de reiteração de pedido apresentado em writ anterior, objeto de interposição do RHC n. 152.215/CE. Assim, constata-se a reiteração de pedidos, o que inviabiliza o conhecimento do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido



    Alega, em síntese, que o Juízo de primeiro grau descumpriu a determinação do Tribunal local de que fosse revelada, no momento da audiência de instrução e julgamento, a qualificação da testemunha (ouvida como “testemunha sem rosto”). Sustenta que a inclusão da testemunha no programa de proteção viola o direito de defesa e a garantia de paridade de armas, pois impede a defesa de contraditá-la.



    Pede que sejam concedidos à defesa os depoimentos originais e os dados da qualificação das testemunhas ouvidas como “depoimento sem rosto” nos autos 0050534-73.2021.8.06.0161 ou seja anulada a sua oitiva. Pugna ainda para seja determinada à autoridade coatora a análise do seguinte requerimento: “seja oficiada à Delegada de Polícia que presidiu o inquérito, como os Conselhos Deliberativos estadual ou federal, para que apresentem documentação comprobatória, com a respectiva data do protocolo do pedido de inclusão da testemunha de fls. 18 e 19 no programa de proteção às testemunhas”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que o habeas corpus impetrado perante o Tribunal local inicialmente impugnava a oitiva de testemunha na fase inquisitorial. 



    O Relator do referido writ extinguiu o feito por entender que a matéria já havia sido apreciada em impetração anterior.



    Em sede de agravo regimental, a defesa inovou nas alegações, arguindo descumprimento de decisão proferida pelo Tribunal local que, supostamente, garantia o acesso aos dados de testemunha protegida por ocasião da audiência de instrução.



    O Tribunal local negou provimento ao regimental, mantendo a extinção do feito sem análise do mérito, em razão da coisa julgada, e quanto à inovação recursal assentou que a questão deveria ser articulada mediante reclamação, nos termos do art. 988, II, do CPC e do art. 19, I, “e”, do RITJCE.



    Na sequência, a Quinta Turma do STJ desproveu o agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do HC 742.068/CE, por compreender que “a tese relativa ao acesso da defesa aos depoimentos originais e aos dados de qualificação das testemunhas ouvidas como ‘depoimento sem rosto’ já foi objeto de prévia irresignação, apreciada por esta Corte Superior no julgamento do RHC n. 152.215/CE” (eDOC 31, p. 1)



    Em face do acórdão proferido no RHC 152.215/CE, a defesa impetrou, nesta Corte, o HC 208.189/CE, em que indeferi a liminar e abri vista à PGR.



    Nesse contexto, tendo em vista a ausência de pronunciamento do STJ quanto ao mérito do writ, não cabe ao Supremo decidir, nestes autos, acerca do suposto constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com nova roupagem, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    Desse modo, a matéria será oportunamente analisada no primeiro habeas corpus impetrado nesta Corte.



    Quanto à tese relativa ao descumprimento da decisão do TJCE, considerando que as instâncias ordinárias não enfrentaram a questão, igualmente descabe a esta Corte o pronunciamento prematuro sobre o tema. 



    Com efeito, incube à defesa aviar pelas vias próprias a sua irresignação.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente